Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723082-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ricardo Mendes Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama (ID 130831379 do processo n. 0708065-90.2022.8.07.0004) que, nos autos da ação de busca e apreensão promovida por Banco Pan S.A. e sucedida processualmente por Itapeva XI Muticarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo CHEVROLET TRACKER LTZ, ano 2012/2013, chassi 3GNCJ8EW6FL195689, placas PAG7557, objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 47704849), o agravante alega não ter sido juntada cópia do contrato de cédula de crédito bancário nos autos do processo originário. Aponta que o documento em riste é indispensável para a propositura da ação, sendo que sua ausência prejudica o direito à ampla defesa e deve conduzir a rejeição da peça inicial. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pugna pela revogação da decisão que concedeu a busca e apreensão em sede liminar. Preparo recolhido (IDs 48447658 e 48449710). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a despeito da salutar argumentação expendida pela parte agravante, verifica-se que, no transcurso do feito, houve cessão de crédito do Banco Pan S.A. para Itapeva XI Muticarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, ora agravada, o que enseja análise pormenorizada acerca da especificidade do caso, a ser realizada após o efetivo contraditório. No mais, o periculum in mora não se evidencia na espécie. Isso porque, embora apreendido o veículo objeto da avença, o devedor possui prazo legalmente estipulado para purgar a mora e evitar a consolidação da posse do bem em nome do credor, nos termos do art. 3°, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora